Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752353-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE PINHO RIBEIRO AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Discussão acerca da incidência dos honorários – Consectários da Mora - Tumulto Processual - Perigo de Dano Grave – Deferimento Registro que este é o terceiro Agravo de Instrumento interposto contra a aludida decisão agravada, em consulta processual. Desta feita, o presente feito será julgado em conjunto com os Agravos de Instrumento no. 0752214-81.2025.8.07.0000 e 0752124-73.2025.8.07.0000. Nos autos no. 0752214-81.2025.8.07.0000 concedi o efeito suspensivo acerca da cobrança dos honorários advocatícios, por ser matéria pendente de apreciação nos autos no. 0737109-64.2025.8.07.0000. Neste recurso, o agravante reitera a impugnação acerca dos honorários advocatícios e pugna pelo afastamento dos encargos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil sobre o pagamento voluntário realizado pela CGR. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Como dito, a questão atinente à incidência dos honorários advocatícios à razão de 12% (doze por cento) foi suscitada por outro executado nos autos do Agravo de Instrumento no. 0737109-64.2025.8.07.0000, tratando-se de matéria controvertida. Além disso, a questão referente aos encargos do art. 523, §1o do Código de Processo Civil já foi suscitada em outro recurso e o executado pede a extensão do entendimento. Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de prosseguimento do feito com a inclusão de encargos inadequados, mostra-se plausível, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. Ressalto que atualmente tramitam 5 (cinco) Agravos de Instrumento, sendo 3 (três) nessa Relatoria, acerca dos encargos da execução e o prosseguimento do feito está ocasionando imenso tumulto processual e sucessiva rediscussão de matérias já debatidas, razão pela qual é necessário suspender o feito. A medida de suspensão não abrange eventuais parcelas vencidas ou a vencerem em relação ao contrato, devendo os executados continuarem adimplido seus valores. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo o curso do Cumprimento de Sentença. A medida de suspensão não abrange eventuais parcelas vencidas ou a vencerem em relação ao contrato, devendo os executados continuarem adimplido seus valores. À parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Venham os três Agravos de Instrumento conclusos para inclusão na mesma pauta de julgamento (0752214-81.2025.8.07.0000, 0752124-73.2025.8.07.0000 e 0752353-33.2025.8.07.0000). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator